Tribunal: STF
Processo: RE 1433681
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE PEQUIZEIRO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONTRATO NULO. DIREITO AO FGTS. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção das que entender necessárias à instrução do feito, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. O julgamento antecipado da lide, tal qual ocorrido, não acarreta cerceamento de defesa, sobretudo quando há nos autos elementos materiais suficientes à formação do convencimento do julgador.



    2. Forçoso reconhecer que a contratação da requerente, pelo período indicado, não apresenta caráter de temporariedade, considerando que laborou nesta condição por pelo menos 5 (cinco) anos, o que descaracteriza a hipótese de excepcionalidade prevista no artigo 37, IX, da Constituição da República e legitima-o ao percebimento do FGTS referente ao período trabalhado, conforme permite o art. 19-A da Lei nº 8.036/90.



    3. É o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do recurso extraordinário (RE) nº 596.478/RR, no qual aquela Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 19 da Lei n° 8.036/90.



    4. Na hipótese a autora/apelada exerceu funções habituais e permanentes da administração, violando, portanto, a exigência constitucional de prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, mesmo porque sua atividade também não se encaixa às demais situações excepcionadas na Constituição Federal (art. 37, II, V).



    5. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º e 37, inciso II, §2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente